Tribunal: TJDFT
Processo: 0003334-10.2018.8.07.0012
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-20

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. MARIA DA PENHA. LESÃO CORPORAL. AMEAÇA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. INCABÍVEL. RELATOS DA VÍTIMA COERENTES E HARMÔNICOS ENTRE SI. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Incabível o pleito absolutório se os relatos da vítima são coerentes e harmônicos entre si e foram inteiramente corroborados pelas demais provas existentes nos autos, em especial pelo laudo de exame de corpo de delito. Ademais, nos crimes praticados no âmbito das relações domésticas e familiares as declarações da vítima devem ter especial relevância, se em consonância com relação a todo o conjunto probatório, sendo suficientes para sustentar a condenação do recorrente, como é o caso.
2. Recurso conhecido e desprovido.